Tribunal: TJDFT
Processo: 0713568-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0713568-41.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA SACRAMENTO SOUZA AGRAVADO: KELLY SENA DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA SACRAMENTO SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de despejo movida pela agravante em face de KELLY SENA DE ANDRADE, concedeu a liminar para desocupação do imóvel no prazo de quinze dias, desde que prestada pela parte autora caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Nas razões do agravo, a recorrente alega, em resumo, que aguardar o regular trâmite do feito poderá causar lesão grave e de difícil reparação, porque a parte agravada já se encontra inadimplente com os aluguéis há quatro meses, e com cinco faturas de energia e cinco de água em aberto, totalizando mais de R$ 12.000,00 (doze mil reais) de dívida. Afirma que o valor do aluguel é utilizado para a subsistência da agravante e que seu prejuízo é latente, tendo em vista que, além de não receber os valores acordados, ainda fica tolhida da posse direta sobre seu imóvel para nova locação. Considera que há prejuízo também para a agravada, pois o débito aumenta sem que tenha condições de quitá-lo. Sustenta que a liminar deve ser concedida independentemente da prestação de caução, porquanto estão presentes os requisitos que autorizam a medida. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, no sentido de determinar o despejo da agravada, sem a necessidade de prestar caução e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. Preparo dispensado por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Num primeiro exame, apesar das alegações da autora/agravante, não vejo demonstrados, nesse juízo de cognição sumária, os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, especialmente a probabilidade do direito. É que, nas ações de despejo, para que seja deferida a liminar para desocupação do imóvel sem oitiva da parte contrária, o autor deve prestar caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nos exatos termos do art. 59 da Lei de Locações (Lei n. 8245/1991), quando a ação se fundar na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, como é o caso dos autos principais. Portanto, nesse juízo de cognição sumária, não se vislumbra, de pronto, a probabilidade de provimento do recurso, que autorizaria a antecipação da tutela pleiteada, porquanto a caução exigida por lei não foi prestada pela autora, e não se pode, como pretende a agravante, aceitar a própria dívida do contrato como caução. Essa c. Turma já se manifestou sobre a questão. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DESOCUPAÇÃO SEM OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. CAUÇÃO. ARTIGO 59, IX DA LEI 8.245/91. 1. Consoante a legislação de regência, conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente de audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessório da locação. 2. A caução na ação de despejo tem por objetivo garantir ao locatário uma indenização, no caso de eventual desocupação forçada, injustamente requerida pelo locador. Afastar a exigência legal em substituição ao próprio débito, sob a alegação do Agravante de que não tem condições para suportar esse ônus, revela pretensão que não se reveste de plausibilidade. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1322193, 07445411320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isto, recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada, no endereço fornecido na peça inicial, QR 510, conjunto 12, casa 21, Samambaia/DF, CEP 70.297 400, para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 12 de maio de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator